Tribunal: TJDFT
Processo: 0703120-55.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTOS PRESTADOS NA DELEGACIA CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. FORÇA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE.
1. O tráfico de drogas é crime cujo tipo penal ostenta conteúdo variado e apresenta como alguns de seus núcleos as expressões “vender” e “ter em depósito”, ações constatadas no caso concreto.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Declarações prestadas na Delegacia podem ser utilizadas na formação do convencimento do julgador quando corroboradas pelas provas produzidas em juízo.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343) por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
5. Se a pena privativa de liberdade foi fixada abaixo do mínimo legal, a sanção pecuniária deve seguir a mesma sorte, de modo a manter a proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.